Tribunal: CARF
Processo: 10630.002794/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002794/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
HALLAMARK JOSE PORTELA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
30/11/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
38.216,50.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002794/2009-20
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

1. os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados;
2. os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda;
3. solicita que o cálculo do imposto de renda seja efetuado sobre as tabelas da
época;
4. há prescrição por jurisprudência RESP 424225/SC.
Para instruir o pleito, anexa diversos documentos e cópia do Ato Declaratório n° 1,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.015 (e-fls. 67/73), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Invocou o contribuinte que os rendimentos recebidos são isentos de tributação pelo
imposto de renda e solicitou que o cálculo do imposto de renda seja efetuado sobre as
tabelas da época.
Sobre o entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre seus rendimentos
recebidos acumuladamente, inicialmente cumpre destacar que o fato gerador do imposto
de renda está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional. Como segue:
...
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -
RIR/99, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
...
Ainda, o artigo 56 do já citado mandamento legal assim dispõe:
...
Assim, não há que se falar em isenção dos rendimentos recebidos acumuladamente
pela via judicial. Ressalte-se que as hipóteses de isenção estão expressamente enumeradas
no art. 6°, da Lei 7.713/88 e alterações posteriores e não alcançam os rendimentos aqui
em discussão.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, que o
interessado tenciona tributar com as tabelas da época própria, registre-se que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei n°
10.522, de 2002, c/c o art. 5° do Decreto n° 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/N° 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN n° 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global."
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN n° 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. 11, e §§ 40 e 50, da Lei n° 10.522, de 2002,
com a redação atual dada pela Lei n° 11.033/04:
...
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN n° 01, desde que solicitado
pelo contribuinte, como é o caso ora analisado, o 1RPF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
...
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN n° 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no entanto, que o
Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral destes
decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pelas suas inadmissibilidades pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido reconhecer a repercussão
geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável para mudança
da jurisprudência.
Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral
da matéria, o Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ n°
2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer
das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do
1RPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 10
de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei n° 7.713/1988 determinou que,
a partir desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4° e 5° do art. 19 da Lei n° 10.522/2002 já transcritos neste voto. Voltou, por este
motivo, a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir:
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física dá-se pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
...
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos
períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário de 2006, deve ser considerado correto o lançamento que considerou tributável
no exercício 2007 os rendimentos decorrentes de Ação Judicial, submetendo-os à
aplicação das alíquotas da tabela progressiva anual vigente para o ano-calendário de
2006.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
79/84), requerendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos da demanda judicial
sejam recalculado e cobrado de acordo com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
conforme texto abaixo transcrito:
...
II — Ocorre que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, por questão de justiça fiscal, por obediência aos
Princípios do tempus regit actum, da razoabilidade e moralidade, senão vejamos:
III — O fato gerador do IR é o rendimento auferido pelo Recorrente, que a União
deixou de pagá-lo em época correta, levando-o a ingressar na Justiça pleiteando um
direito que estava lhe sendo negado.
IV - A própria União deu causa ao atraso no pagamento dos rendimentos, pagando-
os a menor, e quando se viu obrigada a cumprir a decisão judicial, quer lucrar pelo seu
atraso, isso é ofensa direta ao Princípio Constitucional da Moralidade. E até, por vias
transversas, uma forma de burlar o cumprimento da decisão judicial, já que, sendo
obrigada a aplicar o percentual de 28,86% aos valores da época, desconta 27,5% nos
valores atuais. Sem falar que é vedado o venire contra factum proprium, ou seja a mesma
pessoa que dá causa ao fato, age contraditoriamente e lucra com o prejuízo gerado pela
sua atitude ineficiente.
V - O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que se aplica à Administração
Pública o venire contra factum proprium conforme se vislumbra no REsp 914.087/RJ,
Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.10.2007, DJ 29.10.2007 p.
190.
VII — Além disso, essa atitude imoral da União, fez com que o Supremo Tribunal
Federal reconhecesse Repercussão Geral, em razão de ter motivado o ajuizamento de
numerosas ações judiciais no País: a cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

rendimentos pagos de forma acumulada a pessoas físicas que venceram, na Justiça,
demandas trabalhistas ou previdenciárias.
...
XIII — Vale dizer que as fontes pagadoras devem proceder a retenção do IR
examinando o rendimento de cada mês correspondente e aplicar a tabela mensal do
respectivo mês, utilizando o regime de competência, ajustando-os na DAA, já que pode
existir a possibilidade de os rendimentos mensais ficarem em uma alíquota e no ajuste
ficar com outra alíquota, conforme o rendimento tributável do contribuinte, inclusive cabe
ao órgão pagador retificar as declarações.
XIV - No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
ao servidor devido à prolação de sentença judicial no foro judicial, deve ser levado em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
a fim de permitir a incidência do imposto na fonte mediante aplicação das alíquotas
progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês, nos termos como previsto no
artigo 629, do RIR/94 (Decreto n.o 1.041/94) e, atualmente, artigo 620 do RIR/99
(Decreto n.o 3.000/99).
...
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S.A.,
CNPJ no 00.000.000/0001-091, no valor de R$ 38.216,40.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Observa-se que a matéria constante desta infração tributária é a omissão de
rendimentos originados de demanda judicial sobre os quais houve incidência de imposto de
renda pessoa física pelo regime de caixa, ou seja, calculado sobre o montante recebido.
Com efeito, tal situação já encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Nota-se que o recorrente informa que os rendimentos omitidos são originados do
processo judicial originário no 940015481-0/MG . (e-fls. 2), mas dos autos somente consta parte
de seu movimento (e-fls. 85).
Assim, inexistem nos autos petição inicial, sentença e, especialmente, qualquer
documento/tabela discriminativa do período e seus respectivos montantes mensais dos créditos
apurados na liquidação daquela demanda judicial e somente com a apresentação destes
documentos é que podem ser devidamente comprovado o recebimento de rendimentos
acumulados, bem como, tornar exequível a aplicação escorreita do regime de competência do
IRPF.
Por todo o exposto, proponho a conversão dos autos em diligência, nos termos
seguintes.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e tudo o que anteriormente foi
relatado;
Considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma acumulada e, tendo
por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como
das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho
são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar petição inicial, sentença e documentos/tabelas
extraídas dos autos judiciais contendo a discriminação: da natureza dos rendimentos recebidos;
do período abrangido; e dos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação do processo
judicial no 940015481-0/MG.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital